Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003572-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FAUSTO RICHTER - CPF: 050.186.059-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMAR RICHTER - CPF: 277.821.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fausto Richter contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 2351-76.2017.811.0095 (Código 76361), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao agravante abster-se de práticas que impliquem o impedimento da recuperação das áreas de APP.

Determinou também ao requerido a obrigação de protocolar junto à SEMA/MT um plano de recuperação da área degradada, bem como que promova a recomposição da APP destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.

Nas razões recursais, argui o agravante que já cumpriu com as obrigações que lhe competia e que todas as pendências existentes serão sanadas junto ao órgão ambiental.

Sustenta que o procedimento administrativo voltado à apuração das infrações ambientais ainda estão em andamento e sequer existe certeza do órgão ambiental acerca do cometimento das infrações.

Afirma que o IBAMA sequer diligenciou na propriedade, de modo que não se pode afirmar quanto à suposta destruição mencionada no auto de infração, e que não houve degradação, mas apenas limpeza do perímetro em área já consolidada.

Argumenta que o juízo de primeiro grau está impondo ao agravante uma obrigação que não é possível de ser atendida, uma vez que a recomposição do passivo será realizado junto à própria SEMA/MT, visto que cabe ao órgão ambiental a análise das providências tomadas.

Sustenta ainda que caso tenha ocorrido as infrações, as mesmas se deram em área de floresta nativa e não em APP. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida
.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 2229677).

Contrarazões (id. 6134265).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo improvimento do presente recurso (id. 7717119).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de
Fausto Richter e Osmar Richter
, ora agravantes, objetivando a
condenação destes na obrigação de não fazer consistente em desmatar área de floresta nativa da propriedade rural Fazenda Araguaia, localizada no Município de Paranaita/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, além da obrigação da recomposição e elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), assim como a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, a título de reparação pelo prejuízo ambiental causado a toda a coletividade.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar para o fim de determinar ao agravante que
“
se abstenha de desmatar ou degradar floresta nativa e recompor a floresta nativa de sua propriedade, através de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD”

Inconformado, interpõe o presente agravo no qual pugna pela reforma do
decisum
.

Deveras, ressai dos autos que
durante a ação

fiscalizatória denominada Operação Controle Remoto, chegou ao conhecimento do órgão ministerial, por meio do procedimento no 02001.003174/2016-15, 02001.003179/2016-48, 02001.003176/2016-12 e 02001.003178/2016-01, informações acerca da referida operação, a qual trata de fiscalizações realizadas em diversas propriedades rurais do município de Paranaíta/MT, dentre elas na Fazenda Araguaia, lote 789, localizada na estrada terceira vicinal oeste, área rural do Município.

Narra que foi constatado o funcionamento de atividade agropecuária potencialmente poluidora, sem autorização do órgão ambiental competente, ficando embargado 369,783 hectares, os quais estavam sendo utilizados sem autorização do órgão ambiental competente.

Aduz ainda que foi constatado que os agravantes efetuaram desmatamento de 69,552 hectares de floresta nativa, objeto especial de preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Destarte, ainda que o agravante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.

Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do agravante em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, quando o instrumento estiver disponível para o Estado de Mato Grosso. Ora, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Se no decorrer do procedimento ficar, de fato, comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao agravante, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento, se este não a implantou, ou não apresente alternativa para o cumprimento da obrigação, nada poderá ser exigido do proprietário.

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de revogar a tutela antecipada concedida indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021